Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736418-75.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUSIMAR TORRES ARRUDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar (ID 24711778) que concedeu a segurança vindicada por Lusimar Torres Arruda para declarar a nulidade do Conselho de Disciplina n. 2020.0511.08.0001 a partir da decretação de revelia ocorrida no dia 8/9/20, bem como de todos os atos que se seguiram a esta decisão, devendo o impetrado promover o pagamento dos proventos porventura não realizados desde a impetração do mandamus (11/9/20). É o relato do necessário. 2. Compulsando os autos com minudência, verifica-se que houve anteriormente interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pela impetrante, recurso não conhecido pela ilustre Desembargadora Fátima Rafael (AI n. 0740253-22.2020.8.07.0000), conforme ID 24711788. De acordo com o art. 81 do RITJDFT, "a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação". 3. Ante o exposto, por força da prevenção verificada, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição de 2o grau para que o presente recurso seja redistribuído à douta 3a Turma Cível. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora